Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Furto. Emendatio libelli. Princípios da correlação e ampla defesa. Arrependimento posterior.
1 - Na emendatio libelli, é possível, ao juiz, corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos, vedada a condenação por fatos que, embora narrados não denúncia, não foram imputados aos réus.
2 – A causa de aumento de pena não imputada na denúncia não pode ser reconhecida na sentença condenatória, pena de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da correlação.
3 - Há arrependimento posterior quando o bem subtraído é restituído de forma voluntária – ainda que não espontânea - antes do recebimento da denúncia.
4 – Apelação provida.